Tribunal: STF
Processo: Rcl 79863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processual. Prejudicialidade da reclamação. Perda superveniente do objeto. Conteúdo meramente declaratório do decisório. Certificação do trânsito em julgado. Não conhecimento do agravo regimental. Nova insurgência. Não conhecimento. Determinação de arquivamento imediato dos autos.



    1. A decisão em que se julga prejudicada a ação reclamatória em razão da perda superveniente de seu objeto é meramente declaratória de situação preexistente, qual seja, a perda do objeto da pretensão.



    2. Há a possibilidade de arquivamento imediato dos autos, com certificação do trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de seu reexame em caso de erro material, o que não ocorreu no caso dos autos. Manutenção dos atos processuais.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com o retorno dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.